Tribunal: TJPA
Processo: 0003975-18.2018.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003975-18.2018.8.14.0007

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIAO

APELADO: JOSE IRANILSON ALVES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATOS DE TRABALHO NULOS. PRORROGAÇÕES INJUSTIFICADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a nulidade dos contratos de trabalho no período de 2013 a 2016 e condenar o município ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos relativos ao FGTS;

2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal rejeitada, uma vez que, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, as dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos;

3. Não se configura cerceamento de defesa, uma vez que a citação do réu foi realizada de acordo com o art. 335, inciso I, do CPC, e não houve prejuízo ao direito de contestação;

4. Reconhece-se a nulidade dos contratos de trabalho em razão de sucessivas prorrogações injustificadas, conforme estabelecido pelo art. 37, § 2º, da CF/88, garantindo-se ao trabalhador contratado temporariamente o direito às contraprestações decorrentes de seu trabalho;

5. Os efeitos da nulidade da contratação não são absolutos, sendo garantido ao trabalhador contratado temporariamente o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90;

6. Quanto aos juros e correção monetária, devem ser calculados observando-se a prescrição quinquenal, a partir do momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, com incidência de juros de mora a partir da citação, e aplicação da SELIC a partir de 9/12/2021, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021;

7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/05/2024 a 27/05/2024, à unanimidade, conhecem e negam provimento ao apelo. De ofício determinam que consectários legais sejam aplicados de acordo com a fundamentação exarada no presente voto.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BAIÃO (Id. 16851302), contra sentença proferida Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a nulidade dos contratos de trabalho no período de 2013 a 2016 e condenar o município de Baião ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos relativos ao FGTS.

O apelante fundamenta seu recurso em três pontos principais: a) alega que a pretensão autoral estaria prescrita, uma vez que o ajuizamento da ação ocorreu após o prazo de dois anos do término do vínculo laboral, conforme estabelecido pela legislação; b) cerceamento de defesa, ao argumento que não houve apreciação de petição de chamamento do processo à ordem, o que teria configurado cerceamento de defesa; c) contesta a forma de correção monetária e aplicação de juros determinada na sentença, argumentando que as parcelas de FGTS devem seguir a legislação específica, que prevê a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês.

O apelante requer a reforma integral da sentença.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 116851309).

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção, nos termos do art. 178, do CPC (Id. 16954365).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BAIÃO (Id. 16851302), contra sentença proferida Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a nulidade dos contratos de trabalho no período de 2013 a 2016 e condenar o município de Baião ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos relativos ao FGTS.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

(...) “Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS do autor com o Município de BAIÃO/PA, no período de 2013 a 2016eCONDENAR o MUNICÍPIO DE BAIÃO/PA ao PAGAMENTO dos VALORES CORRESPONDENTES AOS DEPÓSITOS RELATIVOS ao FGTS pelo período laborado de 2013 a 2016,cujos valores correspondentes devem ser corrigidos pelo IPCA-E, desde o vencimento das respectivas obrigações, com incidência de juros de mora na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da MP 2.180-35/2001, até 29/6/2009, e na redação da Lei 11.960/2009

Sem custas e honorários e sem reexame necessário.

P.R.I. e Cumpra-se na forma e sob as penas da lei”.

Prejudicial de prescrição

No que tange ao prazo prescricional a ser aplicado ao caso sub judice, como já exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, é o quinquenal, previsto no art.1ºdo Decreto20.910/32, que assim determina:

“Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Assim, por se tratar de ação de cobrança contra a Fazenda Pública, prevalece a aplicação do disposto nos art.1ºe 2º do Decreto nº20.910/32, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, não acolho a preliminar de prescrição bienal, a qual se aplica a relações trabalhistas.

Assim, não prospera a alegação do Apelante de aplicação da prescrição bienal, de forma a atingir todo o direito do autor a percepção das parcelas retroativas, pois como se viu as dívidas passivas da fazenda pública, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Do cerceamento de defesa

Defende o apelante a ofensa à ampla defesa e ao contraditório, na medida em que não houve apreciação de petição de chamamento do processo à ordem (Id. 16851291), para reabrir o prazo para apresentação de contestação. Diz que o apelante que mandado de citação se referia tão somente para comparecer à audiência designada para o dia 28/08/2018.

A despeito das alegações da parte apelante, a sentença não merece qualquer reparo.

Como se sabe, a contestação deve ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial dá-se após a audiência de conciliação ou de mediação, conforme previsto no art. 335, do CPC:

“Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;

II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I ;

III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.”

Verifico que o mandado de citação constante no Id. 16851284, expressamente continha no item 1) a “citação do município de Baião, na pessoa de seu Procurador Geral, dos termos da presente ação, entregando-lhe cópia da petição inicial, para, querendo, contestá-la, no prazo legal”.

Na hipótese dos autos, foi expedido mandado de citação e intimação para a parte ré, ora apelante, no qual restou consignado que o prazo para contestar se iniciaria a partir da audiência de conciliação. Na mesma oportunidade, foi designada audiência de conciliação que se realizaria no dia 28/08/2018 às 10:45min. Confira-se documento de Id. 16851284.

Com efeito, considerando a previsão legal disposta no art. 335, inciso I do CPC e que no caso dos autos, a audiência restou infrutífera, o termo inicial para apresentar contestação se deu no mesmo dia em que realizada a referida audiência, ou seja, em 28/08/2018.

Assim, não prospera a tese de cerceamento de defesa.

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

No caso dos autos, foram diversos contratos de trabalho que perduraram do ano de 2011 até 2016.

Logo, diversamente, do arguido pelo apelante após o primeiro contrato temporário pactuado com a apelada houve várias prorrogações.

Nesse caso, a par da contratação temporária ser inferior a dois anos, o que a princípio implicaria em contrato válido; existe uma particularidade, in casu, qual seja, a existência de mais de 1 (uma) prorrogação, configurando a contratação temporária inválida.

Sendo ilegal, o ato de contratação é nulo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF, devendo, sob o aspecto da teoria das nulidades, gerar efeitos ex tunc.

Não obstante a nulidade da contratação sem o necessário concurso público, os princípios constitucionais que integram os fundamentos da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito, especificamente a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (art. 1º, incisos, III e IV, da CF), bem como os demais direitos fundamentais e sociais previstos na Constituição, exigem que os trabalhadores públicos irregularmente contratados tenham a devida proteção jurídica, de modo que não sofram inadmissível discriminação.

Por força do referido arcabouço constitucional, embora a contratação descrita na inicial seja nula, os efeitos dessa nulidade não podem ser absolutos, sob pena de confronto com a própria Constituição, sendo imperioso o reconhecimento de que o apelado faz jus às contraprestações decorrentes de seu trabalho.

Após inúmeros casos de contratações nulas por parte da Administração, foi acrescentado à Lei 8.036/90 (FGTS) o art. 19-A, dispositivo que possui a seguinte redação:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)”. (Original sem destaques).

No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 191 do STF): “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”. (Grifo nosso).

Posteriormente, a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Tais julgamentos resultaram na fixação das seguintes teses com repercussão geral:

“Tema 308 do STF - Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. (Grifo nosso).

Tema 551 do STF - Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (Grifo nosso).

Tema 612 do STF - Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Grifo nosso).

Tema 916 do STF - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. (Grifo nosso).

No presente caso, restou demonstrada a nulidade da contratação temporária, em razão de sucessivas e injustificadas prorrogações.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

O apelante se insurge contra a forma de correção monetária e aplicação de juros determinada na sentença, argumentando que as parcelas de FGTS devem seguir a legislação específica, que prevê a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês.

A modulação dos consectários restou assim fixada na sentença “(...) cujos valores correspondentes devem ser corrigidos pelo IPCA-E, desde o vencimento das respectivas obrigações, com incidência de juros de mora na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da MP 2.180-35/2001, até 29/6/2009, e na redação da Lei 11.960/2009”.

Considerando que a sentença é datada de 05/06/2023, os juros e correção monetária devem ser calculadas com observância dos seguintes parâmetros:

1. Limitação à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932;

2. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

3. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

4. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmen
te”. (Grifo nosso).

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao apelo
. De ofício determinar que consectários legais sejam aplicados de acordo com a fundamentação exarada no presente voto. No mais mantenho a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/05/2024